Tribunal: TJBA
Processo: 8076762-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076762-34.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ARIOVALDO PESSOA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): YASMINE ABRAHÃO AHMAD SERPA registrado(a) civilmente como YASMINE ABRAHAO AHMAD SERPA APELADO: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA SESAB e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA PROSSEGUIR NA AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra o Estado da Bahia. A sentença confirmou a liminar deferida para continuidade de atendimento domiciliar a paciente do Planserv, em condição grave de saúde, mas indeferiu o pedido de danos morais. Os Apelantes, herdeiros do falecido Autor, pleiteiam o reconhecimento do direito à indenização por danos morais e a concessão da justiça gratuita. O Apelado impugnou o prosseguimento da demanda por alegada natureza personalíssima do direito discutido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita aos herdeiros; (ii) saber se os herdeiros possuem legitimidade ativa para prosseguir na ação quanto ao pedido de indenização por danos morais, diante do falecimento do autor originário; e (iii) saber se a negativa de continuidade do atendimento domiciliar caracteriza conduta indenizável a título de dano moral. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade de justiça foi deferido, com base na ausência de elementos que indiquem capacidade econômica atual do acervo hereditário, sendo irrelevante a situação financeira individual dos herdeiros. 4. A alegação de ilegitimidade ativa dos herdeiros não merece prosperar. Conforme a Súmula 642 do STJ, o direito à indenização por danos morais se transmite com o falecimento do titular, incorporando-se ao patrimônio e podendo ser reclamado pelos sucessores. Assim, o direito à saúde é personalíssimo, mas o direito à indenização por lesão já consumada é patrimonial, razão pela qual é transmissível aos herdeiros. 5. A negativa de continuidade do atendimento domiciliar foi feita de forma verbal e sem motivação técnica, mesmo diante de relatório médico detalhado que recomendava a permanência do serviço. 6. A conduta administrativa do Apelado comprometeu o direito à dignidade do paciente, que se encontrava em estado grave, acamado e dependente de cuidados paliativos, caracterizando violação a direito fundamental. Dano moral configurado. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Apelação conhecida e provida em parte. Tese de julgamento: “1. O direito à indenização por danos morais se transmite aos herdeiros, que possuem legitimidade ativa para prosseguir na ação mesmo após o falecimento do titular originário. 2. A negativa administrativa, verbal e injustificada, de continuidade de tratamento domiciliar essencial, cuja necessidade foi devidamente demonstrada, viola a dignidade da pessoa humana e enseja indenização por dano moral”. _________ Dispositivos relevantes citados: ei 9.494/1997, art. 1º-F. EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 642; STJ - AgInt no REsp: 1972494 RN 2021/0373351-5, Data de Julgamento: 28/11/2022; STJ, REsp 1.632.752/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8076762-34.2022.8.05.0001, em que figura como Apelantes os herdeiros de Ariovaldo Pessoa de Oliveira e Apelado o Estado da Bahia e outra, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator